Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, Des. ANGELO CANDUCCI PASSARELI, admitido em 24/08/2020 e tendo sido proferido julgamento de mérito em 14/5/2021, em face ao qual foi admitido recurso especial em 6/7/2021. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006